Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723651-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES AGRAVADO: CLESIO DE OLIVEIRA MARTINS, DTCO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES contra decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em ação de execução proposta em face de DTCO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - EPP, CLESIO DE OLIVEIRA MARTINS. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros no sistema SISBABJUD na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de que “a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração.” (ID 120824781 nos autos de origem). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) “a jurisprudência do STJ entende ser possível a renovação do pedido de penhora, por meio dos sistemas judiciais de pesquisas de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto”; 2) “obteve êxito em outra demanda, também ajuizada em face dos mesmos agravados, que, se não fosse a teimosinha, a satisfação do crédito jamais teria ocorrido”; 3) “incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade” (ID 37374287). Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela e a reforma da decisão, “a fim de que seja deferido o pedido de utilização da ferramenta ‘teimosinha”. Preparo recolhido (ID 37374289). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade de provimento e risco ao resultado útil do processo. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Para atingir tais objetivos, a renovação das pesquisas realizadas pelo juízo deve se pautar em elementos que indiquem que a nova busca será frutífera. Tais indícios podem decorrer de alteração na situação econômico-financeira do executado – caso demonstrada pelo credor –, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. O convênio celebrado pelo Poder Judiciário para que sejam realizadas pesquisas em sistema de penhora eletrônica tem papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas perante o Poder Judiciário. A nova funcionalidade – teimosinha – “permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento”. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...)2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema doBacenjudpara busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável areiteraçãoda medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021).” – grifou-se O decurso do tempo, desde que relevante, pode ser invocado como motivação razoável para a renovação das pesquisas patrimoniais disponíveis ao juízo, dada a possibilidade de mudança financeira ou patrimonial do executado. Porém, a repetição de pesquisas em prazos ínfimos e sem indícios de alteração do quadro fático seria ineficiente para a execução e para os demais processos que tramitam no juízo. A agravante sustenta que “obteve êxito em outra demanda, também ajuizada em face dos mesmos agravados, que, se não fosse a teimosinha, a satisfação do crédito jamais teria ocorrido”. A referida pesquisa foi realizada em fevereiro de 2022 (ID 37374287, pg. 4-5). Dois meses depois, foi realizada busca nesse processo, a qual restou infrutífera (ID 121773747 nos autos de origem). O lapso de menos de quatro meses desde a última diligência é relativamente curto, considerado o propósito da nova pesquisa. Além disso, não foi demonstrada efetiva alteração na capacidade financeira dos agravados. Portanto, inviável o deferimento liminar da reiteração da busca via SISBAJUD. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema Sisbajud (antigo Bacenjud), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1385862, 07216237820218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2021)” - grifou-se. Por essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator